Tribunal: TJSP
Processo: 2131158-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito de relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, concessão de liberdade provisória com fixação de alguma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito de relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, concessão de liberdade provisória com fixação de alguma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000501112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2131158-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
MATHEUS LEMES MONTEVERDE e Paciente CAIO CESAR DE ANDRADE
SALES, é impetrado MMJD DO FORO PLANTÃO - 41 a CJ - RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2131158-52.2020.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO 2/5
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2131158-52.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: MATHEUS LEMES MONTEVERDE
PACIENTE: CAIO CESAR DE ANDRADE SALES
IMPETRADO: MMJD DO FORO PLANTÃO - 41 a CJ - RIBEIRÃO PRETO
RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 43671
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito de relaxamento da prisão
ou, subsidiariamente, concessão de liberdade provisória com
fixação de alguma das medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP. Presença dos pressupostos da prisão
processual. Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e
a aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Ingressa o impetrante com a presente ordem de habeas
corpus em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em
razão da manutenção da sua custódia cautelar.
Aponta que o paciente foi preso em flagrante no dia 1o de
junho de 2020, pela prática, em tese, do crime descrito no art. 155, §§ 1o e 4o,
incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo que a prisão foi
convertida em preventiva em sede de audiência de custódia.
Sustenta que a prisão preventiva é nula, não havendo
motivos para a manutenção do encarceramento cautelar.
Alega que o paciente possui residência fixa e não há
provas de integre organização criminosa ou de que se dedique a atividades
criminosas.
Defende que, uma vez que o paciente, ainda que
definitivamente condenado, não deve ser submetido ao cumprimento de pena
privativa de liberdade, não há lógica alguma na manutenção de sua prisão
cautelar, mormente porque pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2131158-52.2020.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO 3/5
Pleiteia o relaxamento da prisão com a imediata soltura
do paciente ou, subsidiariamente, a concessão liberdade provisória com a fixação
de alguma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do
Código de Processo Penal.
Foi indeferida a medida liminar (fls. 27/29).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
32/34).
A
D.
Procuradoria de Justiça manifesta-se pela
denegação da ordem (fls. 37/43).
É o relatório.
Consta dos autos que, em 1o de junho de 2020, por volta
das 02h18min, durante o repouso noturno, nas dependências da empresa vítima
“SOUZA MOTOS”, situada na Rua Martinico Prado, n° 1014 (bairro Vila Tibério),
na cidade de Ribeirão Preto, o paciente CAIO CÉSAR DE ANDRADE SALES e
mais cinco comparsas ainda não identificados, previamente ajustados e agindo em
colaboração mútua, em cenário de calamidade pública, tentaram subtrair para
proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, motocicletas que ali se
encontravam, todas pertencentes ao ofendido Sílvio Avelino de Souza, proprietário
da aludida empresa, só não consumando o crime por circunstâncias alheias às
suas vontades.
Segundo se apurou, o paciente e seus comparsas não
identificados arquitetaram a prática do furto e se dirigiram até o local dos fatos em
poder de uma chave de fenda, uma chave de boca e de um martelo. Lá chegando,
arrombaram os cadeados das portas principal e lateral, para só então terem
acesso às motos acima descritas, sendo a conduta criminosa gravada pelas
câmeras de segurança do ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2131158-52.2020.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO 4/5
Ocorre que policiais militares receberam informações no
sentido de que um furto estaria ocorrendo dentro do estabelecimento denominado
“Souza Motos" e para lá se dirigiram, oportunidade em que visualizaram um
indivíduo não identificado que empreendeu fuga pelos fundos do estabelecimento,
enquanto o paciente CAIO CÉSAR fugiu a pé pela parte frontal da empresa, mas
foi perseguido e detido, o que impediu a consumação do delito.
Indagado informalmente, o indiciado assumiu que se
encontrava dentro do estabelecimento, alegando estar apenas em companhia de
mais um outro indivíduo de quem não passou dados, a fim de furtar motos que são
vendidas naquele loca, razão pela qual foi preso em flagrante delito.
Conforme informações prestadas pela i. autoridade
impetrada, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva. Informa
que a denúncia contra o paciente foi oferecida em 03/06/2020, sendo recebida no
dia seguinte. Esclarece, por fim, que o paciente foi devidamente citado e
apresentou defesa prévia, sendo que a audiência de instrução e julgamento foi
designada para o dia 13 de julho de 2020.
Em relação à decisão que decretou a custódia cautelar
do paciente, não se vislumbra qualquer nulidade, eis que teve fundamento na
reincidência, vez que ostenta condenação pela prática do delito de tráfico de
drogas, para garantia da ordem pública frente a reiteração de conduta delitiva, de
modo que presentes os requisitos previstos no art. 313, incisos I e II, do CPP (cf.
fls. 36/38 dos autos de origem).
Tais aspectos demonstram que a custódia cautelar deve
ser mantida especialmente pela necessidade de se garantir a ordem pública,
profundamente afetada em crimes dessa natureza, bem como a aplicação da lei
penal.
Presentes, pois, os requisitos da prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2131158-52.2020.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO 5/5
previstos nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Não obstante, é de se observar que com a vigência da
Lei no 12.403/11, é necessária a presença de pressupostos para aplicação da
medida extrema, os quais se encontram devidamente preenchidos no presente
caso, tais como prova da existência do crime, indícios sérios de autoria, nos
termos do art. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.
Não é o caso de aplicação das medidas cautelares eis
que conforme artigo 282, parágrafo 6o, do Código de Processo Penal, “a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar (art. 319).”
E tal se dá porque presentes ao menos um dos
requisitos do artigo 312, c/c artigo 313, ambos do Código de Processo Penal, o
que faz com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou
inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva.
Diante
do
exposto,
não
se
vislumbra
qualquer
constrangimento ilegal a ser amparado no presente writ.

Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator